Tribunal: TJDFT
Processo: 0720936-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. INCLUSÃO EM LISTA DE ESPERA. INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO. POLÍTICA PÚBLICA. SERVIÇO ESSENCIAL. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou procedente o pedido para determinar ao Distrito Federal que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela central de regulação, OXIGÊNIO SUPLEMENTAR em prol da parte autora, consoante prescrição médica. Argumenta a recorrente que os termos em que foi julgado o seu pedido em nada alterou a situação existente antes do ajuizamento demanda, uma vez que que já se encontrava inserida na lista para atendimento. No entanto, há negligência do Poder Público em providenciar o atendimento, que se encontra paralisado desde o ano de 2021.

II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões. Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso.

III. Conforme relatório médico, a recorrente é portadora de tromboembolismo pulmonar crônico e apneia do sono com hipoxemia noturna e apresenta dispneia aos pequenos esforços. Consta que a oxigenação (saturação) inadequada acarreta sérios riscos a sua saúde, incluindo insuficiência respiratória e rebaixamento do nível de consciência.

IV. Na hipótese em questão, quanto ao atendimento da necessidade de saúde da autora, o Distrito Federal informou que “o contrato de prestação de serviços de oxigenoterapia teve seu término em 29/08/2021 e há dois processos em andamento para a contratação de empresa de oxigenoterapia no 00060-00259462/2021- 51 e no 00060-00007427/2019-33, não havendo informação sofre a conclusão da licitação, tampouco de uma previsão para atendimento da necessidade saúde da autora.

V. A recorrente foi inserida em lista de espera em 09/11/2021 pela via regular de inserção que é o Núcleo Regional de Atenção Domiciliar - NRAD, ocupando a 21a posição na fila de espera referente a sua regional. Não se sabe quando a agravante terá o atendimento necessário para melhora essencial na sua qualidade de vida e minoração da piora do seu quadro de saúde.

VI. Na espécie, a falta de planejamento na execução da política pública, que permitiu o fim do contrato de prestação do serviço de oxigenoterapia domiciliar pelo DF e impediu a continuidade do tratamento exigido para que a recorrente tenha melhora efetiva em sua qualidade de vida, não pode passar despercebida pelo Poder Judiciário, sendo urgente a tutela do direito à vida e à saúde da Agravante.

VII. Sendo assim, tendo em vista o relatório médico, as condições de saúde e idade da Agravante, aliada à desídia do recorrido na execução e continuidade da política pública, impõe-se a reforma-se a decisão para determinar ao DISTRITO FEDERAL a realização do tratamento médico-hospitalar de OXIGENOTERAPIA SUPLEMENTAR DOMICILIAR, nos termos da prescrição médica anexa, no prazo de 5 (cinco) dias.

VIII. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sem custas e sem honorários. Oficie-se ao Ministério Público, nos termos do art. 7o. Da Lei de Ação Civil Pública.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95